Tribunal: STF
Processo: ARE 1536308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 17, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E NA LEI Nº 2.104/2021. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. 



    1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a autora, aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, tem direito à reintegração ao cargo efetivo que ocupava como servidora pública do Município de Sobral. 



    2. Segundo consta dos autos, a autora/apelada foi exonerada de seu cargo efetivo no Município de Sobral após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    3. É verdade que esta Corte de Justiça já entendeu pela possibilidade do servidor efetivo permanecer em atividade, acumulando proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração do cargo público. 



    4. Contudo, tal não é possível no caso em exame, pois de acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Lei Municipal nº 038/92), a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. 



    5. Importante ressaltar que, em 26/02/2016, foi publicada a Lei Municipal nº 1.540/2016, que modificou o citado dispositivo legal, para limitar a hipótese de vacância do cargo público unicamente à aposentadoria compulsória, sendo essa a legislação vigente na época em que a autora foi aposentada por tempo de contribuição pelo RGPS, em 15/12/2017 (ID 7046877). 



    6. No entanto, em 11/06/2021, foi publicada a Lei Municipal nº 2.104/2021, que, em seu art. 10, revogou a Lei nº 1.540/2016, sendo restabelecido o artigo 35 da Lei nº 038/92. 



    7. Desse modo, a partir do mês de junho do ano de 2021, a aposentadoria, independentemente da modalidade em que concedida, passou a ser, mais uma vez, hipótese de vacância do cargo público. 



    8. Conclui-se, pois, que a partir da vigência da Lei Municipal nº 2.104/2021, não é lícito à autora permanecer no cargo público anteriormente ocupado, diante de expressa vedação legal. Isso porque nada obsta a aplicação imediata da lei nova sobre a autora, diante do entendimento pacificado de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. 



    9. Agravo conhecido e desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “c”, da Constituição Federal, MARIA SULIVAM FARIAS LOPES alega que o acórdão recorrido “julgou válido ato de governo local em face da Constituição Federal – ato administrativo que declarou a vacância do cargo de servidor e seu correlato desligamento – aplicando à hipótese precedente dessa Suprema Corte (Tema 1.150), em hipótese fática absolutamente distinta” (Doc. 25, fl. 11).



    Nessa linha, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.150 da repercussão geral ao caso concreto, o qual se refere “a servidora pública que pretendia a reintegração e se aposentou na vigência de lei municipal que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo” (Doc. 25, fl. 14). Todavia, na hipótese em análise, “não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando se aposentou a parte recorrente! A lei que previu a hipótese de vacância é posterior à aposentadoria” (Doc. 25, fl. 15). 



    Afirma que, “para a Corte a quo, a aplicação imediata da Lei Municipal 2.104/2021 teria o condão de afastar servidores municipais que se aposentaram mesmo antes de sua vigência, sem que se lhes ofendesse o Direito Fundamental do Direito Adquirido. Todavia, Exas, data maxima venia, esse entendimento parece violar gravemente esse Direito Fundamental, razão pela qual urge a reforma do julgado” (Doc. 25, fl. 17).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem (i) negou seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação dos Temas 606 e 1150 da repercussão geral (Doc. 29, fls. 2-6); e (ii) inadmitiu o apelo em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 29, fl. 7).



    Interposto Agravo Interno quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base em temas de repercussão geral (Doc. 31), foi desprovido por unanimidade (Doc. 37).



    Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, o agravante refuta todos os fundamentos da inadmissão (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 038/1992; 1.540/2016; e 2.104/2021), decidiu que a hipótese dos autos se amolda ao estabelecido no Tema 1150 da repercussão geral. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fls. 6-7):



    “Segundo consta dos autos, a autora/apelada foi exonerada de seu cargo efetivo no Município de Sobral após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    É verdade que esta Corte de Justiça já entendeu pela possibilidade do servidor efetivo permanecer em atividade, acumulando proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração do cargo público. 



    Contudo, tal não é possível no caso em exame, pois de acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Lei Municipal nº 038/92), a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Confira-se: (...)



    Importante ressaltar que, em 26/02/2016, foi publicada a Lei Municipal nº 1.540/2016, que modificou o citado dispositivo legal, para limitar a hipótese de vacância do cargo público unicamente à aposentadoria compulsória, sendo essa a legislação vigente na época em que a autora foi aposentada por tempo de contribuição pelo RGPS, em 15/12/2017 (ID 7046877). 



    No entanto, em 11/06/2021, foi publicada a Lei Municipal nº 2.104/2021, que, em seu art. 10, revogou a Lei nº 1.540/2016, sendo restabelecido o artigo 35 da Lei nº 038/92. 



    Desse modo, a partir do mês de junho do ano de 2021, a aposentadoria, independentemente da modalidade em que concedida, passou a ser, mais uma vez, hipótese de vacância do cargo público. 



    Conclui-se, pois, que a partir da vigência da Lei Municipal nº 2.104/2021, não é lícito à autora permanecer no cargo público anteriormente ocupado, diante de expressa vedação legal. Isso porque nada obsta a aplicação imediata da lei nova sobre a autora, diante do entendimento pacificado de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. 



    Desse modo, após a opção da autora/apelante pela aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não há que se falar em possibilidade de permanência no cargo efetivo, uma vez que o vínculo com a Administração Pública restou finalizado, gerando a vacância do cargo público. 



    Acerca da temática, a Excelsa Corte, por ocasião do Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema 1150), sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.”



    Conforme se vê, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos servidores públicos do Município de Sobral (Lei Municipal nº 038/1992; Lei Municipal nº 1.540/2016; e Lei Municipal nº 2.104/2021), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.460.053-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente